Tribunal: TJBA
Processo: 8035680-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035680-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por ELISIO FERREIRA DE SOUZA, reconhecendo seu direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, com base na remuneração de 1º Tenente da Polícia Militar. O Embargante sustenta a ocorrência de coisa julgada material, em razão da existência de mandado de segurança anterior, de mesmo objeto, já transitado em julgado, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação do impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre o presente mandado de segurança e outro anteriormente ajuizado pelo impetrante, já transitado em julgado, de modo a configurar coisa julgada material; (ii) estabelecer se a conduta do impetrante caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à análise da existência de coisa julgada, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, conforme o art. 485, § 3º, do CPC. 4. A análise comparativa entre os dois mandados de segurança revela identidade de partes, causa de pedir e pedido, preenchendo os requisitos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, e caracterizando a repetição de demanda já decidida com trânsito em julgado. 5. A existência de decisão anterior que extinguiu mandado de segurança idêntico, com resolução do mérito pela decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC, impede a rediscussão da matéria e impõe a extinção do novo feito, com base no art. 485, V, do CPC. 6. A omissão do impetrante quanto à existência da ação anterior, aliada à repetição de pedido já definitivamente julgado, configura uso do processo para fins manifestamente ilegais, atraindo a incidência do art. 80, III, do CPC, e ensejando a imposição de multa por litigância de má-fé. 7. A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento de penalidade por má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ. Diante do valor irrisório da causa, aplica-se o art. 81, § 2º, do CPC, fixando-se a penalidade em um salário-mínimo vigente à época do pagamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º; 485, V e § 3º; 502; 1.022; 80, III; 81, § 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; TJ-BA, ED nº 8028000-29.2018.8.05.0000.1, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035680-89.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ELISIO FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC e do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, com aplicação de multa por litigância de má-fé, no valor de um salário-mínimo vigente à época do pagamento, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)